Tribunal: STF
Processo: HC 224417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cicero Salum do Amaral Lincoln em favor de Rodrigo Coelho de Oliveira Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC 797.807/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Coelho de Oliveira Martins, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta não haver, na hipótese, comprovação de que o paciente e os corréus tiveram o dolo de associar-se, com estabilidade ou permanência, para o cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas, perfazendo conduta meramente ocasional. 



    Pretende, em suma, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, e a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com suas correspondentes repercussões na dosimetria da pena, a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento, bem como sua substituição por pena restritiva de direitos.” (eDOC 5, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 25.1.2023 e aguarda decisão monocrática no STJ. 



    É o relatório.



    Decido.  



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Transcrevo da sentença condenatória:



    “Ademais, confirmando o teor dos depoimentos dos policiais, a testemunha Cristiane Miranda Rodrigues, em juízo (fls. 365), relatou que é usuária de entorpecente e que adquiriu drogas do o réu RODRIGO, conhecido como “Zeca”, pelo período de um ano, através de contato telefônico. Contou que ligava para o réu RODRIGO e que este lhe entregava a droga em sua residência, pelo valor de R$ 30,00 a porção. Asseverou que a foto em que aparecem ela e o réu RODRIGO é verdadeira, visto que reconheceu o momento em que ele lhe entregava os entorpecentes. Afirmou que o réu RODRIGO utilizava-se do veículo Fiat/Palio para fazer a entrega das drogas. Informou que desconhece os demais acusados. Reconheceu sua imagem nas fotos a fls. 35/39 dos autos, bem como confirmou que o condutor do veículo apontado na fls. 39 é o réu RODRIGO. (...)



    Com efeito, ao longo de todas as investigações policiais, foram interceptadas diversas conversas telefônicas e entabuladas entre o acusado RODRIGO e os usuários, onde aquele alienava narcóticos a estes (fls. 50 23/08/12, 11h26; fls. 50 25/08/12, 17h39; fls. 51 26/08/12, 16h36; fls. 54 22/08/12, 15h03; fls. 54 22/08/12, 17h29; fls. 54 22/08/12, 17h48; fls. 54 22/08/12, 18h54; fls. 55 23/08/12, 06h58; fls. 55 23/08/12, 17h36; fls. 55 23/08/12, 18h10; fls. 55 23/08/12, 18h50; fls. 55 23/08/12, 19h30; fls. 56 24/08/12, 17h14; fls. 56 24/08/12, 17h33; fls. 56 24/08/12, 18h05; fls. 56 24/08/12, 19h23; fls. 56 25/08/12, 08h39; fls. 56 25/08/12, 14h19; fls. 56 25/08/12, 14h57; fls. 56 25/08/12, 22h32; fls. 57 26/08/12, 20h24; fls. 57 26/08/12, 21h08; fls. 57 28/08/12, 16h51; fls. 57 28/08/12, 17h19; fls. 57 28/08/12, 17h34; fls. 57 28/08/12, 19h59; fls. 57 29/08/12, 08h58; fls. 57 29/08/12, 14h37; fls. 57 29/08/12, 16h00; fls. 58 29/08/12, 21h13; fls. 58 29/08/12, 21h38; fls. 58 30/08/12, 10h53; fls. 119 06/07/12, 16h58; fls. 119 07/07/12, 12h04; fls. 119 07/07/12, 15h06; fls. 119 07/07/12, 19h34; fls. 119 08/07/12, 15h22; fls. 119 08/07/12, 16h38; fls. 120 09/07/12, 19h05; fls. 120 10/07/12, 14h23; e fls. 120 10/07/12, 16h27). Além dos diálogos telefônicos, também foram interceptadas mensagens SMS com conteúdo de notória transação de entorpecentes, recebidas ou emitidas pelo acusado RODRIGO (fls. 52/53 e 59/60) (...)



    Deveras, nas oportunidades em que o réu RODRIGO foi flagrado em atitude de mercancia dos narcóticos (dias 24 e 30 de agosto de 2012), bem como nas datas imediatamente antecedente a estes dias, notou-se contínua de comunicação telefônica entre aquele e o acusado HENRIQUE (fls. 50 - dia 23/08/12, por volta das 20h03; fls. 50 24/08/12, 11h16; fls. 51 28/08/12, 14h26; fls. 51 28/08/12, 18h32; e fls. 57 28/08/12, 17h56), onde era avençada a aquisição e entrega dos entorpecentes.” (eDOC 7, p. 1-18)



    Os excertos revelam a correta subsunção da conduta ao tipo penal, fundamentada em elementos de prova colhidos em juízo - o animus associativo do paciente com outro corréu restou configurado com base nas provas colhidas nas interceptações telefônicas e na prova testemunhal – idônea, portanto, a subsidiar a condenação. 



    Ademais, a condenação restou mantida em sede julgamento de apelação pelo Tribunal de origem. (eDOC 6)



    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012) 



    Com relação à aplicação do benefício do tráfico privilegiado, transcrevo da sentença:



    “Destaco, por fim, que reconhecida a prática do crime de associação, é inaplicável os benefícios do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, resta prejudicada eventual pleito pela benesse prevista no art. 44 do Código Penal.” (eDOC 7, p. 19)



    No caso dos autos, aduz a defesa que o paciente faz jus à causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Todavia, observo que o Juízo de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, condenou o paciente pelo crime de associação para o tráfico, fato que por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante da Lei 11.343/2006.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal apto a afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente